Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. INDIVISIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. RETIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. Conquanto o artigo 843 do CPC/15 autorize a penhora de fração ideal de imóvel em condomínio indiviso, torna-se inviável tal constrição se reconhecido o caráter de bem de família e não for possível o desmembramento dele em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo. Precedentes do c. STJ.
2. Demonstrado que o imóvel sob o qual recai a penhora de fração ideal constitui a moradia de terceiros e da devedora, impõe-se o levantamento da constrição, sob pena de desconstituir o núcleo habitacional formado por eles e, por conseguinte, tornar inócua a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90 à coisa comum e indivisível.
3. Nos termos da Súmula no 303/STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Destarte, como a oposição dos embargos de terceiros não é resultado de qualquer ato que possa ser imputável à Embargante, a fim de evitar a indesejada constrição patrimonial, cabe ao Embargado responder pelos encargos sucumbenciais.
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, para adequação da base de cálculo.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios devem fixados com base no proveito econômico.
7. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao valor arbitrado em primeira instância.
8. Apelação conhecida e não provida.